Tribunal: STF
Processo: RE 438481
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-11
Data de publicação: 2008-03-11

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Servidor público inativo. 3.
   Cargo de Direção e Assessoramento Superior - DAS. Lei no 9.030,
   de 13 de abril de 1995. Direito adquirido a regime jurídico.
   Impossibilidade. Precedentes. 4. Recurso extraordinário a que se
   dá provimento.